Tribunal: TJMT
Processo: 8011357-92.2015.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011357-92.2015.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANI LORA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 654.432.331-49 (RECORRENTE), AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - CPF: 846.456.281-00 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), DIEGO BRIZOLA CAMARGO GIORDANI - CPF: 023.634.320-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 8011357-92.2015.8.11.0045

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente (s): PEDRO MENDES DE ALMEIDA

Recorrido (s):
IVANI LORA e outro

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – AUSENTE QUALQUER TENTATIVA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO (BACEN, RENAJUD, INFOJUD) – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Mostra-se prematura a extinção da demanda executiva, na medida em que não foram realizadas tentativas de busca por bens dos Executados, não observando a solicitação do Exequente no ID. 166309702 e seguintes.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O juízo
a quo
julgou extinto o processo, entendendo que o devedor não foi localizado e inexiste bens penhoráveis, nos moldes a seguir:

Ante o exposto, com a ocorrência de uma das situações previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se o arquivamento deste processo
DECRETANDO A EXTINÇÃO DO FEITO
, nos termos do artigo 485, III, do CPC, e 51, §1o da Lei 9.099/95.

Irresignado com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo de execução de título judicial.

Relata a Recorrente/Exequente que não foi atendido seu pedido de habilitação de novo advogado nos autos, no ID. 166309702. Entretanto, é obrigação do próprio advogado se habilitar no processo.

Porém, feita a habilitação nesta data por este Relator visando a celeridade do feito que já se encontra em tramitação desde 2015.

Da análise dos autos, verifico apesar de os Executados não serem encontrados para intimação da obrigação de pagar a condenação imposta em sentença, o Magistrado declarou-os intimados, nos termos do art. 19, §2° da Lei 9.099/95, conforme ID. 166309714.

Apesar disso, não houve nenhuma tentativa de penhora por meio de Bacenjud, Renajud ou InfoJud, havendo pedidos expressos do Recorrente desde o ID. 16630972, de 02/02/2022.

No entanto, o magistrado extinguiu o feito, alegando que a parte Recorrente/Exequente se manteve inerte.

Ou seja, sendo claramente prematura a extinção no momento processual em que fora proferido o
decisum
.

Saliento, não foram esgotados os meios de procura, inclusive por meios acessíveis ao juízo, tais como o BACEN, RENAJUD e/ou INFOJUD.

Dessa forma, a sentença deve ser anulada, devolvendo o feito para seu regular processamento, nos termos solicitados pela Recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023